Tribunal: STJ
Processo: 1004286-28.2018.4.01.4100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2664728 - RO (2024/0207708-
6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: MARIA LEONOR EGUEZ RAMOS
ADVOGADO
: WALTER ALVES MAIA NETO - RO001943
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DE
INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA CORTE DE
ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
2.
decisão da Corte de origem que não admitiu o recurso impede
o conhecimento do agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
CPC/2015 e 253, parágrafo único, I, do RI/STJ (redação dada
pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
Agravo interno não provido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
03/06/2025
09/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48106538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/06/2025 13:00:39
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 6b9fa87b-9983-4c4b-a474-09be754f2b2c

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA48106538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/06/2025 13:00:39
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 6b9fa87b-9983-4c4b-a474-09be754f2b2c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2664728 - RO (2024/0207708-
6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: MARIA LEONOR EGUEZ RAMOS
ADVOGADO
: WALTER ALVES MAIA NETO - RO001943
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DE
INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA CORTE DE
ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
2.
decisão da Corte de origem que não admitiu o recurso impede
o conhecimento do agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
CPC/2015 e 253, parágrafo único, I, do RI/STJ (redação dada
pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
Agravo interno não provido.
3.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pela
Presidência desta Corte (fls. e-STJ, 357-358) que não conheceu do
agravo em recurso especial, ante a ausência de impugnação à totalidade
dos fundamentos que constam da decisão de admissibilidade.
Sobreveio
proposta
de
acordo
(fls.
e-STJ,
410-413),
formulada pela União Federal, a qual foi rejeitada pela parte agravada
(fls. 431-432).
Documento eletrônico VDA47568911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/05/2025 18:31:59
Código de Controle do Documento: c3e773c7-e0cf-4e9c-80a3-35263527c488

Neste agravo interno, a União, ora agravante, refere a ausência de
fundamento exclusivamente constitucional, ao argumento de que "foi
elaborado um histórico normativo acerca da legislação pertinente, o que
incluiu, sem dúvida, a menção ao art. 89 do ADCT , bem como à EC n.
60/2009 que deu nova redação ao artigo 89". Refere, assim, que "A
matéria constitucional, entretanto, além de não ter sido o único
fundamento do acórdão, dá ensejo à discussão das demais normas
infraconstitucionais regentes que particularizaram a questão, em
especial pelo art. 2o da Lei 12.800/2013, uma vez que se está diante de
norma constitucional de eficácia limitada" (fl. e-STJ, 364).
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso

especial,
uma
vez
que
não
impugnados,
especificamente,
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso na Corte de origem.
Neste agravo interno, o recorrente não demonstrou ter se
insurgido, na minuta do agravo, contra a decisão que obstou o recurso
especial e que está respaldada nos seguintes fundamentos: (a) ausente
ofensa aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, do CPC/2015; (b) fundamento
eminentemente constitucional, de modo que não compete ao STJ a
análise da suposta violação aos dispositivos constitucionais, sob pena
de usurpação da competência reservada ao STF e (c) incidência da
Súmula 7/STJ, especialmente no que se refere à ausência de ofensa aos
artigos 489, §1o, IV e 1.022, do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA47568911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/05/2025 18:31:59
Código de Controle do Documento: c3e773c7-e0cf-4e9c-80a3-35263527c488

Ao agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que os
fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados e impugná-
los, de forma individualizada e específica, o que não ocorreu no caso
dos autos.
Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não
admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obsta o
conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos artigos 932,
III, do CPC/2015 e 253, parágrafo único, I, do RI/STJ (Redação dada
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).

Ilustrativamente:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INOBSERVÂNCIA
DO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE
USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 123 DO
STJ. DIREITO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF. RECURSO
DESPROVIDO.
1. A parte agravante não impugnou, de forma concreta e específica, a
fundamentação da decisão agravada quanto à ausência de violação dos
arts. 11, 489, § 1o, incisos II, III e IV, e 1.022, todos do CPC/2015. Tal
omissão caracteriza afronta ao princípio da dialeticidade recursal, nos
termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, o que inviabiliza o exame
do recurso, conforme dispõe a Súmula n. 182/STJ.
2. O exercício do juízo de admissibilidade pelo Tribunal de origem não
configura usurpação da competência do Superior Tribunal de Justiça,
pois cabe ao Tribunal a quo o exame fundamentado dos pressupostos do
apelo nobre, em conformidade com a Súmula n. 123/STJ.
3. Para afastar a incidência da Súmula n. 280/STF, caberia à parte
agravante demonstrar, de forma fundamentada, a correlação entre o
acórdão recorrido e os dispositivos legais indicados no recurso especial,
o que não ocorreu. Ademais, a decisão recorrida baseou-se na
interpretação de legislação estadual (Lei Estadual n. 10.297/1996),
ensejando a aplicação do referido óbice processual.
4. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, a existência de
óbice processual ao conhecimento do recurso especial com base na
alínea "a" do permissivo constitucional impede o exame da divergência
jurisprudencial alegada, sendo incabível a análise do recurso pela alínea
"c" nas mesmas circunstâncias.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.636.439/SC,
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.) (Grifei).
19/3/2025
24/3/2025
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA47568911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/05/2025 18:31:59
Código de Controle do Documento: c3e773c7-e0cf-4e9c-80a3-35263527c488

Documento eletrônico VDA47568911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/05/2025 18:31:59
Código de Controle do Documento: c3e773c7-e0cf-4e9c-80a3-35263527c488

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.664.728 / RO
Número Registro: 2024/0207708-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10042862820184014100
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: MARIA LEONOR EGUEZ RAMOS
ADVOGADO : WALTER ALVES MAIA NETO - RO001943
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO -
ENQUADRAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: MARIA LEONOR EGUEZ RAMOS
ADVOGADO : WALTER ALVES MAIA NETO - RO001943
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA48073461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:25:41
Código de Controle do Documento: b9c259ad-9168-4fe1-ba6e-9e85e692a2cb

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48073461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:25:41
Código de Controle do Documento: b9c259ad-9168-4fe1-ba6e-9e85e692a2cb